Tribunal: TJES
Processo: 5001089-61.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001089-61.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
APELADO: EVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001089-61.2022.8.08.0047

APTE:
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APDO:
EVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em face da sentença id. 3446438, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta contra
EVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA
, julgou extinto o feito, sem resolução, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Nas razões id. 3446441, o apelante sustenta, em resumo, ser válida a notificação do recorrido, estando devidamente constituído em mora, razão pela qual o magistrado primevo não poderia ter julgado extinta a ação.

Ausentes contrarrazões, porquanto o recorrido não chegou a ser citado.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o apelante pretende a reforma da sentença que julgou extinta a ação de
Busca e Apreensão
por ele ajuizada, nos termos do artigo 485, IV do CPC, face a constatação, pelo juízo de origem, que a mora não foi comprovada, a fim de considerar válida a notificação enviada para o devedor, por ele declinado no contrato.

Segundo observo dos autos, o Magistrado de origem julgou extinto o processo em razão de constatar que a mora,
pressuposto específico da ação de busca e apreensão nos termos do Decreto-Lei nº 911/ 69 e Súmula 72 do STJ, não foi comprovada, por entender que o mero envio da notificação ao endereço declarado em contrato não se mostra suficiente para constituir o devedor em mora.

Conforme o art. 3º do Decreto-Lei n. 911/ 69, já com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, dispõe que
“o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”
e o art. 2º, § 2º, do aludido Decreto-Lei prevê que
“a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Da leitura do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei em evidência permite-se reconhecer a possibilidade de comprovação da mora do devedor fiduciante mediante entrega de notificação com aviso de recepção, ainda que o documento comprobatório da entrega não tenha sido subscrito por ele.

Nesse contexto, constitui entendimento sedimentado pela jurisprudência pátria, acompanhado por este E. TJES que a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor, é pressuposto específico da ação de busca e apreensão.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NÃO RECEBIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos contratos com alienação fiduciária em garantia, demanda a prévia constituição em mora do devedor, segundo a exegese do art. 3º, caput, do Decreto-Lei nº 911/69. 2. Esclareceu o STJ que nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. 3. Ou seja, além do envio da notificação ao endereço constante do contrato, deve haver o seu efetivo recebimento no local, ainda que por terceira pessoa. 4. A matéria restou, inclusive, sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula nº 72). 5. Consoante entendimento sedimentado por este TJES em Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0014805-89.2012.8.08.0049, a constituição da mora deve ser anterior ao ajuizamento da demanda de busca e apreensão. 6. Recurso desprovido. (TJES; Apelação nº 0024367-52.2017.8.08.0048, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, DJES 10/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. PROTESTO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A comprovação da mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, consoante orientação da Súmula nº 72, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos do artigo 3º c/c § 2º do artigo 2º, do Decreto Lei nº 911/88 (com redação dada pela Lei nº 13.043/2014), para que o devedor seja constituído em mora na ação de busca e apreensão, é indispensável a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. 3. No caso, a notificação extrajudicial foi devolvida ao remetente por motivo Ausente (fl. 32), vindo o apelante a promovê-la por meio de protesto por edital expedido pelo Cartório do 1º Ofício de Cariacica (fl. 51). 4. A jurisprudência consolidada sobre o tema considera que a intimação do protesto por edital é meio hábil para a caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a localização do devedor, o que, na espécie, não ocorreu. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apelação nº 0011784-12.2018.8.08.0012, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, DJES 20/09/2021).

Ocorre que, no caso ora em análise, muito embora a notificação extrajudicial para a constituição em mora tenha sido encaminhada para o endereço declinado pelo Requerido/apelado no contrato (id. 3446427), o fato é que referida notificação foi devolvida ao remetente com o registro de “desconhecido” (id. 3446429).

Desse modo,
a constituição em mora não foi eficazmente comprovada pelo apelante
.

Concluo, portanto, que agiu corretamente o julgador de origem ao julgar extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (Art. 485, IV do CPC), uma vez que o apelante não comprovou a mora do devedor e, sendo este requisito imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão (Art. 2º, § 2º Decreto-Lei nº 911/1969 e Súmula nº 72 do STJ), não há motivos para a reforma da r. Sentença objurgada.

Registre-se, por oportuno, que o Magistrado ainda oportunizou o apelante a emendar a inicial, intimando-o (id. 3446434) para comprovar os requisitos legais, todavia, ele peticionou defendendo que a notificação extrajudicial realizada deveria ser considerada válida, pugnando pela concessão da liminar (id. 3446437).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001089-61.2022.8.08.0047

APTE:
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
APDO:
EVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO – MOTIVO “DESCONHECIDO”– CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ARTIGO 485, IV DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A comprovação da mora do devedor constitui pressuposto específico para propositura da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/1969 e Súmula 72 do STJ.

2. Muito embora a notificação extrajudicial para a constituição em mora tenha sido encaminhada para o endereço declinado pelo requerido/apelado no contrato, foi devolvida ao remetente com o registro de desconhecido. Desse modo, a constituição em mora não foi eficazmente comprovada pelo apelante.

3. Agiu corretamente o julgador de origem ao julgar extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que o apelante não comprovou a mora do devedor.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 01 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.